Tribunal: TJPA
Processo: 0875899-42.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875899-42.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE RIBAMAR MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. VERBAS ALIMENTARES. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. ERRO ADMINISTRATIVO E CONTROVÉRSIA INTERPRETATIVA. TEMA 257 DO STF. APLICAÇÃO CONTEXTUALIZADA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de ressarcimento ao erário, ajuizado para obter a restituição de valores recebidos pelo recorrido acima do teto constitucional, no período de novembro de 2015 a julho de 2018, no montante apontado de R$ 1.018.659,19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Tema 257 do STF impõe a devolução automática dos valores percebidos acima do teto constitucional após 18/11/2015; (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, a natureza alimentar das verbas, a boa-fé do beneficiário e a ausência de prova de conduta dolosa ou fraudulenta afastam a pretensão de ressarcimento ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 257 do STF fixa que as vantagens pessoais se submetem ao teto remuneratório e dispensa a restituição dos valores recebidos de boa-fé até 18/11/2015, mas não estabelece presunção absoluta de má-fé a partir dessa data nem autoriza, por si só, devolução automática dissociada das circunstâncias concretas do caso.

A pretensão ressarcitória exige exame específico da boa-fé do beneficiário, da natureza alimentar da verba e da origem do pagamento indevido, especialmente quando a Administração efetuou os pagamentos por iniciativa própria em contexto de controvérsia jurídica prolongada.

A decisão agravada não desrespeita precedente vinculante do STF, pois aplica o Tema 257 de forma contextualizada e harmônica com a necessidade de aferição concreta da boa-fé e com os entendimentos consolidados sobre a irrepetibilidade de verbas alimentares recebidas por erro da Administração.

A ausência de prova segura de dolo, fraude ou percepção conscientemente indevida impede a imposição de restituição, ainda que os valores tenham sido pagos acima do teto constitucional, porque a ciência acerca da incidência do redutor não se confunde automaticamente com ciência inequívoca da exigibilidade de devolução dos valores pretéritos.

O argumento de grave impacto financeiro ao regime próprio de previdência não supre a falta dos pressupostos jurídicos para a repetição do indébito, nem prevalece sobre a segurança jurídica, a proteção da confiança legítima e o devido processo legal.

A mera constatação aritmética de pagamento superior ao teto constitucional não basta para acolher a ação de ressarcimento, quando não demonstrada a superação das balizas protetivas incidentes sobre verba alimentar recebida de boa-fé por erro administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Tema 257 do STF não impõe devolução automática de valores percebidos acima do teto constitucional após 18/11/2015, exigindo exame concreto das circunstâncias da causa. 2. A restituição ao erário de verbas alimentares pagas por iniciativa da Administração depende de prova suficiente de má-fé, dolo, fraude ou percepção conscientemente indevida pelo beneficiário. 3. A aplicação do art. 37, XI, da Constituição Federal não afasta, por si só, a proteção da boa-fé, da segurança jurídica e da confiança legítima quando o pagamento indevido decorre de erro administrativo ou controvérsia interpretativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, XI, e 102, § 2º; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 927, I, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 606.358/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18.11.2015,
publ
. 07.04.2016 (Tema 257 da repercussão geral); TJPA, Apelação Cível nº 0860666-05.2021.8.14.0301, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0860386-34.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0862489-48.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 09 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0875899-42.2021.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO
EM
APELAÇÃO

AGRAVANTE:

IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:

JOSÉ RIBAMAR MATOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.

29796467
) interposto por

IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

contra decisão monocrática
(ID
28670852
)
que
negou provimento ao recurso de apelação interpostopara mantera sentença atacada

que julg
ou
improcedente o pedido de ressarcimento ao erário.

Em suas razões,
sustenta o agravante, em síntese: (i) que a controvérsia envolve a devolução de valores percebidos acima do teto constitucional após 18/11/2015, marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 257 da Repercussão Geral (RE 606.358); (
ii
) que referido precedente vinculante estabelece que apenas os valores recebidos de boa-fé até 18/11/2015 estão dispensados de restituição, sendo obrigatória a devolução das quantias percebidas posteriormente a essa data; (
iii
) que a decisão agravada teria aplicado indevidamente os Temas 531 e 1009 do STJ, os quais tratam de hipóteses gerais de pagamento indevido por erro administrativo, não se
sobrepondo à orientação firmada pelo STF em matéria constitucional; (
iv
) que a manutenção da decisão implicaria violação ao art. 927, I, do CPC, bem como ao art. 102, §2º, da Constituição Federal, ao deixar de observar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal; (v) que não seria possível presumir a boa-fé do beneficiário após o marco temporal fixado pelo STF; (vi) que a dispensa de devolução dos valores implicaria grave impacto financeiro ao regime próprio de previdência estadual, comprometendo o equilíbrio atuarial e a moralidade administrativa; e (
vii
) que a decisão recorrida afronta diretamente o art. 37, XI, da Constituição Federal, que estabelece os limites remuneratórios aplicáveis à Administração Pública.

R
equer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento da apelação anteriormente interposta, para julgar procedente o pedido inicial e condenar o recorrido à restituição dos valores percebidos acima do teto constitucional no período de novembro de 2015 a julho de 2018, bem como seja reconhecida a aplicabilidade do Tema 257 do STF e a violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal.

Contrarrazões no ID
30086333
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

No mérito, contudo, entendo que o inconformismo não merece provimento.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se a saber se a decisão monocrática deve ser reformada para, em sede de apelação, julgar procedente a ação de ressarcimento ajuizada pelo IGEPPS, voltada à devolução de valores percebidos pelo recorrido acima do teto constitucional, no período de novembro de 2015 a julho de 2018, no montante apontado de R$ 1.018.659,19. A pretensão originária foi fundada no art. 37, XI, da Constituição Federal, em processo administrativo instaurado desde 2013, e a
sentença julgou improcedente o pedido, entendimento posteriormente mantido pela decisão monocrática agravada.

O agravante sustenta, em síntese: (i) que a controvérsia é regida pelo Tema 257 do STF; (
ii
) que somente os valores recebidos de boa-fé até 18/11/2015 estariam dispensados de restituição; (
iii
) que a decisão agravada aplicou indevidamente os Temas 531 e 1009 do STJ; (
iv
) que houve afronta ao dever de observância de precedente vinculante; (v) que não se poderia presumir boa-fé após o marco temporal fixado pelo Supremo; (vi) que a manutenção da decisão causaria impacto financeiro ao regime próprio; e (
vii
) que a decisão recorrida afrontaria o art. 37, XI, da Constituição. Tais fundamentos, entretanto, não infirmam a conclusão adotada na decisão monocrática.

Passo ao enfrentamento pontual das razões recursais.

Da alegação de que a controvérsia envolve, necessariamente, devolução de valores percebidos acima do teto constitucional após 18/11/2015

É certo que o caso versa sobre valores pagos acima do teto remuneratório, matéria que dialoga com o entendimento firmado pelo STF no RE 606.358
(
Tema 257 do STF
)
. Também é incontroverso que a autarquia autora pretende o ressarcimento do que reputa excedente no período posterior a 18/11/2015.

Todavia, o simples enquadramento abstrato da matéria no Tema 257 não conduz, automaticamente, ao dever de devolução. A solução do litígio não prescinde da análise das circunstâncias concretas do caso, especialmente quando se está diante de verba de natureza alimentar, paga por iniciativa exclusiva da Administração, sob contexto de prolongada controvérsia jurídica e sem demonstração segura de conduta dolosa, fraudulenta ou conscientemente indevida por parte do beneficiário. Essa foi, precisamente, a moldura considerada pelo Ministério Público e encampada pelas instâncias ordinárias.

Da tese de que o Tema 257 do STF tornaria obrigatória a devolução de toda quantia percebida após 18/11/2015

O precedente do STF efetivamente fixou que se computam, para fins de teto, as vantagens pessoais, tendo dispensado a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até 18/11/2015.

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS.
REMUNERAÇÃO .
INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003.
INCLUSÃO .
ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
. 1.
Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do
art
.
37, XI, da Constituição da
Republica
também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.
2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no
art
.
37, XI, da Constituição da
Republica
. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da
Republica
a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens
pessoais .
4. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(STF - RE: 606358 SP, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 18/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/04/2016) – grifo nosso.

Ocorre que disso não decorre, por si só, presunção absoluta de má-fé a partir do dia seguinte, nem automatismo restitutório dissociado do contexto fático-probatório. O próprio parecer ministerial, constante dos autos, foi expresso ao consignar que o marco temporal fixado pelo Supremo serviu para afastar a presunção automática de boa-fé, mas não instituiu presunção absoluta de má-fé, permanecendo necessária a análise do caso concreto e a observância do devido processo legal administrativo.

Na mesma linha, as contrarrazões ao agravo interno reproduzem a compreensão de que o Tema 257 não converteu, de forma automática, a continuidade do pagamento em elemento suficiente para caracterizar má-fé do administrado.

Assim, a leitura proposta pelo agravante — no sentido de que todo pagamento posterior a 18/11/2015 deve ser devolvido independentemente de qualquer outra indagação — amplia indevidamente o alcance do precedente do STF e desconsidera a própria orientação lançada no parecer ministerial e nas peças defensivas acolhidas pela sentença e pela decisão monocrática.

Da alegação de aplicação indevida dos Temas 531 e 1009 do STJ

A decisão agravada não negou vigência ao Tema 257 do STF; apenas reconheceu que a controvérsia concreta também reclama a incidência dos entendimentos consolidados acerca da irrepetibilidade de verbas alimentares recebidas de boa-fé por erro da Administração, especialmente quando ausente prova de participação dolosa do beneficiário. Tanto a contestação quanto o parecer ministerial registram que o erro partiu
da própria Administração e que a devolução, em hipóteses dessa natureza, exige demonstração qualificada de má-fé, em harmonia com a jurisprudência dos tribunais superiores invocada nos autos.

É justamente por isso que não há antagonismo necessário entre o precedente do STF e os Temas do STJ mencionados pelo agravante. O Tema 257 define a submissão das vantagens pessoais ao teto e fixa um marco relevante para o debate; os precedentes do STJ, por sua vez, continuam úteis para a aferição, no plano restitutório, da boa-fé, da natureza alimentar da verba e da necessidade de prova robusta da indevida percepção. Em outras palavras, a decisão agravada não substituiu precedente do STF por precedente do STJ; apenas recusou a leitura maximalista pretendida pela autarquia, à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido são os julgados mais recentes desta Corte de Justiça:

Direito constitucional e administrativo. Agravo Interno em apelação cível. Ação de ressarcimento de danos ao erário. Valores recebidos acima do teto
constitucional .
Ausência de má fé do servidor. Aplicabilidade dos Temas 257/STF e 1009/STJ. Devolução indevida. Recurso
desprovido .

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo IGEPPS contra Decisão Monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição dos valores recebidos acima do teto constitucional, por servidora pública aposentada.

II .
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional após 18/11/2015, mesmo sem comprovação de má-fé.

III. Razões de decidir

3 .
O STF, no Tema 257, firmou entendimento de que é dispensada a restituição dos valores recebidos de boa-fé até 18/11/2015, mesmo que acima do teto constitucional;

4. O STJ, no Tema 1009, estendeu a proteção da boa-fé também aos casos de erro administrativo, desde que o servidor não pudesse identificar a irregularidade;

5. No caso concreto, não houve comprovação de má-fé da servidora, tampouco erro operacional ou dolo, mas sim pagamento indevido decorrente de interpretação administrativa equivocada;

6. A Administração Pública demorou a cessar os pagamentos após o julgamento do STF, o que reforça a ausência de culpa da beneficiária e a responsabilidade da própria autarquia
estadual .

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A restituição de valores recebidos acima do teto constitucional é indevida quando demonstrada a boa-fé do servidor, nos termos dos Temas 257 do STF e 1009 do
STJ .
”

Dispositivos relevantes citados:

· CF/1988, art. 37, XI e XV;

Jurisprudência relevante citada:

· STF, RE 606.358 (Tema 257);

· STJ, REsp 1.769 .209/AL (Tema 1009);

· STF, RE 1280418 ED-
AgR
, Relator (a):
Cármen
Lúcia, Segunda Turma, julgado em 23-11-2020;

· STJ,
AgInt
no RMS n. 66.168/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024;

· TJPA, Apelação Cível 00425514720138140301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 07/11/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08606660520218140301 28919425, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO

DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. ALEGADA
OMISSÃO .
OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DO SERVIDOR. APLICABILIDADE DOS TEMAS 257/STF E 1009/STJ.
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO
PROFERIDO .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ, para sanar suposta omissão em Acórdão que deu negou provimento ao Agravo Interno do ora Embargante.

II .
Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargando quanto ao entendimento de que é dispensada a restituição dos valores recebidos, mesmo que acima do teto constitucional, por ausência de comprovação de má-fé do servidor, tampouco erro operacional ou dolo, sendo decorrente de pagamento indevido a partir de interpretação administrativa equivocada.

III. Razões de decidir

3 .
Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir
omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Inexistência de
omissão .
Verifica-se que a decisão embargada abordou expressamente a temática, de modo que não houve erro operacional ou de cálculo da Administração, mas sim pagamento que se revelou indevido em razão de mudança de interpretação da regra constitucional, ou seja, interpretação errônea da norma, o que evidencia a boa-fé do embargado, consubstanciada na fundada expectativa na legitimidade dos pagamentos que então percebia, os quais constituem, ademais, verba alimentar.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em julgamentos posteriores ao RE nº 606.358, firmou entendimento de que não é devida a restituição ao erário de valores recebidos de boa-fé por servidores, ainda que pagos acima do teto
remuneratório .

6. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

7 .
O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados .

__________

Dispositivos relevantes citados: artigos. 1.022 do CPC de 2015.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08603863420218140301 33561785, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO
CONSTITUCIONAL .
VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. BOA-FÉ DO SERVIDOR. ERRO DE INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA.
IRREPETIBILIDADE .
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1 .
Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença da 1ª Vara da Fazenda da Capital que julgou improcedente pedido de restituição de valores percebidos por servidor militar inativo acima do teto constitucional (art. 37, XI, CF/88), no montante de R$ 157.357,90, pagos entre novembro de 2015 e dezembro de 2017.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição de valores recebidos a maior por servidor público inativo, em razão de pagamento superior ao teto constitucional; (
ii
) estabelecer se a boa-fé do servidor e a natureza alimentar das verbas impedem a repetição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 .
A Emenda Constitucional nº 41/2003 fixou eficácia imediata ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/88, abrangendo todas as verbas, inclusive as de caráter pessoal, entendimento consolidado pelo STF no RE nº 609.381/GO (Tema 480 da repercussão geral).

4 .
A Administração somente cessou o pagamento indevido em 2018, três anos após o julgamento do STF, o que evidencia sua responsabilidade pelo equívoco, não podendo transferir integralmente o ônus ao servidor beneficiário.

5. A jurisprudência do STJ distingue hipóteses de erro administrativo: (i) interpretação errônea da lei (Tema 531), hipótese em que não se exige devolução se presente a boa-fé; (
ii
) erro de cálculo ou operacional (Tema 1009), em que pode haver restituição, salvo se comprovada a boa-fé objetiva.

6 .
O caso concreto se enquadra na primeira hipótese, pois decorre de mudança interpretativa acerca do alcance do teto, e não de erro material, de modo que se aplica a irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé.

7. As verbas possuem caráter alimentar, e o servidor não agiu com dolo ou má-fé, conforme entendimento reiterado pelo STF (
AgR
no RE nº 1.207 .269/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).

IV .
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1 .
Valores pagos a maior pela Administração, em razão de interpretação errônea da lei acerca do teto remuneratório constitucional, não estão sujeitos à restituição quando recebidos de boa-fé pelo servidor.

2. O princípio da irrepetibilidade das verbas de caráter alimentar prevalece na ausência de dolo ou má-fé do beneficiário.

3 .
A responsabilidade pelo pagamento indevido recai sobre a Administração, que não pode transferir integralmente ao servidor os efeitos de sua falha interpretativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 17; EC nº 41/2003,
art
.
9º; CPC, art. 487, I.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08624894820208140301 30150820, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

Da suposta violação ao art. 927, I, do CPC e ao art. 102, §2º, da Constituição Federal

Não há ofensa ao regime dos precedentes vinculantes quando o órgão julgador aplica o precedente de forma contextualizada, delimitando seu exato alcance. A violação ao art. 927 do CPC ocorreria se a decisão monocrática houvesse simplesmente ignorado o Tema 257. Não foi isso que ocorreu. Ao contrário, o debate foi travado exatamente em torno da extensão do precedente e de seus efeitos no tocante à restituição, tendo sido
valorizados, além do RE 606.358, o parecer ministerial e a Reclamação 41.833, ambos no sentido de que não se extrai do precedente constitucional uma presunção absoluta de má-fé apta a dispensar o exame das circunstâncias concretas.

De igual modo, não se verifica afronta ao art. 102, §2º, da Constituição, porque a decisão agravada não desrespeitou tese fixada pelo STF; apenas reputou que, nas condições específicas dos autos, a autarquia não logrou comprovar elementos suficientes para afastar a boa-fé do recorrido e impor a repetição da verba alimentar percebida.

Da alegação de impossibilidade de presunção de boa-fé após 18/11/2015

É verdade que o marco temporal do Tema 257 afasta a presunção automática de boa-fé antes existente. Mas, repita-se, afastar a presunção automática de boa-fé não equivale a instaurar presunção automática de má-fé. Essa distinção é decisiva e foi corretamente destacada
pela decisão agravada
.

No caso, a própria documentação acostada pela autarquia indica que o debate em torno do redutor constitucional vinha sendo travado administrativamente desde 2013, com comunicação ao interessado acerca da aplicação do teto e da existência de providências administrativas correlatas. Essa circunstância, contudo, não basta para concluir, por si só, que o recorrido passou a agir dolosamente ou que tinha plena ciência técnica e inequívoca da exigibilidade imediata de devolução dos valores já pagos. A ciência sobre a incidência do teto não se confunde, automaticamente, com a assunção consciente de uma obrigação de restituir valores pretéritos, sobretudo em contexto de erro operacional ou interpretativo imputado à própria Administração.

Por isso, ausente prova concreta de conduta maliciosa do beneficiário, não há como acolher a premissa do agravante de que a boa-fé estaria necessariamente descartada.

Da alegação de grave impacto financeiro ao regime próprio de previdência e de comprometimento do equilíbrio atuarial

O apelo ao interesse financeiro do regime próprio não altera a solução jurídica da causa.

Sem dúvida, a higidez atuarial do regime previdenciário é valor constitucionalmente relevante. Contudo, a invocação genérica de impacto financeiro não supre a ausência de comprovação dos requisitos jurídicos necessários à restituição, especialmente quando se trata de verba alimentar recebida por longo período, por
iniciativa da Administração, em contexto de controvérsia jurídica relevante. O argumento consequencialista, desacompanhado de demonstração concreta de superação da boa-fé e do erro administrativo, não se sobrepõe às balizas do devido processo legal, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. O fato de a autarquia apontar montante expressivo — R$ 1.018.659,19 — não altera, por si, a natureza da discussão nem autoriza a devolução automática.

Da
suposta
afronta direta ao art. 37, XI, da Constituição Federal

É incontroverso que o teto constitucional deve ser observado, e a própria documentação da inicial demonstra que a Administração adotou providências para implantação do redutor, o que, segundo a narrativa autoral, passou a ocorrer a partir de março de 2018. Portanto, o ponto não é negar vigência ao art. 37, XI, da Constituição, mas definir se a superação do teto, em período pretérito, autoriza automaticamente a restituição judicial dos valores pagos. E a resposta, à luz do conjunto fático e jurídico dos autos, é negativa, precisamente porque a pretensão ressarcitória exige algo mais do que a mera constatação aritmética do excesso remuneratório: exige a superação das balizas protetivas incidentes sobre verba alimentar paga por erro administrativo, o que não foi satisfatoriamente demonstrado pela autarquia.

Em suma, a decisão agravada apreciou adequadamente a controvérsia, harmonizando o Tema 257 do STF com a necessidade de exame concreto da boa-fé, da natureza alimentar da verba e da origem administrativa do pagamento indevido. A pretensão do agravante, ao sustentar devolução automática de todos os valores posteriores a 18/11/2015, acaba por conferir ao precedente constitucional alcance mais amplo do que efetivamente lhe foi atribuído nos próprios autos, inclusive pelo parecer ministerial e pelas contrarrazões do recorrido.

Por fim, também não há falar em aplicação de multa por recurso protelatório, pois, embora improcedente, a insurgência se apoia em fundamento jurídico minimamente debatível e não revela, por si só, intuito manifestamente procrastinatório.

Assim,
conheço e nego provimento ao Agravo Interno
,
mantendo-se integralmente a
decisão monocrática
que desproveu a apelação e preservou a sentença de improcedência.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertias
de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos art. 81 e 1026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 0
9
de
março
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2026